Tribunal: TJSP
Processo: 0009678-25.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009678-25.2014.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante RODRIGO
PAES DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena-base imposta pelo delito de
embriaguez ao volante ao mínimo legal, sem reflexo no montante final, bem
como para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009678-25.2014.8.26.0624 - Voto no 38.577.
2
Apelação Criminal no 0009678-25.2014.8.26.0624.
Comarca de Tatuí.
Apelante: Rodrigo Paes de Moura.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.577.
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, o réu Rodrigo Paes de
Moura foi condenado como incurso nos artigos 303, por duas
vezes, em concurso formal, e 306, ambos da Lei no 9.503/97, todos
em concurso material, a um ano, dois meses e cinco dias de
detenção, em regime prisional aberto, dez dias-multa, no piso
mínimo, além da pena acessória de suspensão da habilitação para
conduzir veículos automotores pelo prazo de quatro meses e vinte
e um dias, substituída a sanção carcerária por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária no valor de cinco salários
mínimos em favor de cada vítima, porque no dia 27 de abril de
2014, por volta de 01h50min, na Rodovia Vereador João Antônio
Nunes, altura do Km 125+500, Iperozinho, na cidade de Capela do
Alto, conduziu veículo automotor na via pública sob a influência de
álcool e, nessa condição, agindo com negligência e imprudência
consistentes em não zelar pela devida manutenção do automóvel,
que parou de funcionar em plena rodovia, sem que providenciasse
a adequada sinalização, ofendeu a integridade física das vítimas
Luan Wilhian Vilanova Carriel e Ricardo Fernandes da Silva,
causando-lhes lesões corporais de natureza grave.
Inconformado, o réu recorreu em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando o
afastamento da prestação pecuniária a ser paga às vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009678-25.2014.8.26.0624 - Voto no 38.577.
3
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo conteúdo da prova oral, pelo exame toxicológico de dosagem
alcoólica, concluindo apresentar o réu a concentração de 1,8g de
álcool por litro de sangue, pelo croqui de acidente de trânsito e
pelos laudos periciais a que foram submetidas as vítimas,
atestando terem ambas sofrido lesões corporais de natureza grave
pela incapacidade para as atividades habituais por mais de trinta
dias (fls. 28, 54/57 e 58/61).
A autoria também não comporta dúvida, em
face de tudo que se apurou no processo.
Sempre que interrogado, o réu admitiu ter
ingerido bebida alcoólica, afirmando que “depois passou a conduzir
seu automóvel. O veículo apresentou problemas. Juntamente com sua
esposa empurrou o carro até o acostamento. Antes de conseguir
sinalizar o local, a motocicleta ocupada pelas vítimas colidiu com a
traseira de seu veículo” (fls. 17, 32 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, o policial Victor
Alexandre Antunes do Rosário relatou que “foi acionado para atender
ocorrência envolvendo acidente de trânsito na Rodovia que liga
Araçoiaba da Serra e Capela do Alto. No local constatou a colisão entre
uma motocicleta e um automóvel Escort. Os condutores dos veículos
foram ouvidos. O responsável pela condução do automóvel Escort, ora
réu, disse que seguia com destino à cidade de Capela do Alto e, em
dado momento, seu veículo apresentou problema mecânico, obrigando-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009678-25.2014.8.26.0624 - Voto no 38.577.
4
a parar sobre a faixa de rolamento. Já o condutor da motocicleta
salientou que seguia pela rodovia e foi surpreendido com o veículo do
acusado parado sobre a pista de rolamento e completamente apagado.
O réu apresentava sinais de embriaguez, dentre eles odor etílico, andar
cambaleante e outros. Questionado, recusou-se a realizar o teste de
etilômetro. Conduzido à Delegacia de Polícia, foi realizada a coleta de
sangue para exame. Não sabe dizer qual o problema apresentado pelo
veículo. Quando chegou ao local do acidente, o veículo conduzido pelo
réu ainda estava totalmente sobre a faixa de rolamento” (fl. 15 e mídia
digital).
Por sua vez, a vítima Ricardo declarou que
“conduzia sua motocicleta na companhia de seu amigo Luan Wilhian.
Voltavam de Araçoiaba da Serra para Capela do Alto. Durante o trajeto,
deparou-se com o veículo do réu parado e atravessado na pista de
rolamento. Tendo em vista a ausência de sinalização e por se tratar de
um local escuro, não teve tempo hábil para desviar e evitar a colisão.
Ficou caído à espera de socorro e não teve qualquer contato com o
acusado. Fraturou sua perna direita em três lugares diversos e também
um dedo da mão direita. Posteriormente soube que o réu estava
embriagado. Em decorrência do acidente foi obrigado a se afastar do
trabalho por três anos e passou a receber auxílio-doença em valor
inferior aos seus rendimentos. O acusado não prestou auxílio material”
(fl. 31 e mídia digital).
De sua parte, o ofendido Luan confirmou
que “ocupava a motocicleta conduzida por seu amigo Ricardo
Fernandes e ambos retornavam da cidade de Araçoiaba da Serra. Havia
uma forte neblina, motivo pelo qual empregavam velocidade reduzida no
veículo. Em dado momento, surpreenderam-se com um veículo parado e
atravessado no meio da pista de rolamento. Não havia sinalização
alguma e não foi possível desviar e evitar a colisão. Em decorrência do
acidente, sofreu fratura de fêmur. Observou que o acusado estava
visivelmente embriagado, pois o viu cambaleando. O condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009678-25.2014.8.26.0624 - Voto no 38.577.
5
automóvel não prestou nenhum auxílio” (fl. 30 e mídia digital).
No caso em pauta, não há razão para se
duvidar da firme incriminação feita pelos ofendidos e pelo policial
inquirido, os quais categoricamente afirmaram estar o réu com
sinais visíveis de embriaguez e o veículo inteiramente parado na
faixa de rolamento, sem nenhuma sinalização, o que deu causa à
colisão, observado que nada de concreto se apurou que pudesse
tisnar de parcialidade a segura narrativa deles, inexistindo nos
autos qualquer indício que pudesse ao menos sugerir uma falsa
incriminação.
Como se vê, o conjunto probatório reunido
aponta no sentido da firme e segura demonstração de que o
apelante, de fato, conduzia veículo automotor na via pública sob a
influência do álcool, em quantidade suficiente para comprovar a
alteração da capacidade psicomotora dele, e nessa condição parou
em plena pista de rolamento, sem providenciar a devida
sinalização, fato este decorrente da inegável imprudência e
negligência do acusado e que provocou a colisão da qual resultou
lesões corporais graves nas vítimas Luan e Ricardo, que naquela
noite trafegavam no mesmo sentido de direção em uma motocicleta
que se chocou contra a traseira do carro do apelante, razão pela
qual da condenação ele não poderia mesmo escapar.
No que tange à dosimetria, não era caso de
se fixar a base para o delito de embriaguez ao volante um sexto
acima do mínimo, pela elevada concentração de álcool, pois o dolo
foi normal à espécie e a norma legal não impõe nenhum rigor
especial em razão dessa circunstância.
Assim, afastada a indevida majoração, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009678-25.2014.8.26.0624 - Voto no 38.577.
6
penas retroagem ao menor patamar, de seis meses de detenção e
dez dias-multa, no piso mínimo, além da suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor por dois meses, o que impede agora
possa a atenuante da confissão espontânea influir na dosimetria,
incidindo no caso a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de
Justiça que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Quanto aos delitos de lesão corporal na
direção de veículo automotor, era mesmo devida a fixação da pena-
base um sexto acima do menor patamar, pois bem fundamentado
na sentença que “a consequência dos delitos revelou-se expressiva,
porquanto com sua conduta o acusado acabou por lesionar as vítimas
causando-lhes ferimentos graves, obrigando-as a se afastarem de seus
empregos (um dos ofendidos ficou afastado do trabalho pelo período de
três anos) e, por consequência, trouxe para elas prejuízo material” (fl.
248).
Correto se revelou o índice de um sexto
adotado na sentença pelo concurso formal dos delitos de lesão
corporal culposa, pois foram duas as vítimas, totalizando oito
meses e cinco dias de detenção, além de dois meses e vinte e um
dias de suspensão da habilitação.
Somadas as penas por força do cúmulo
material, elas atingiram um ano, dois meses e cinco dias de
detenção, dez dias-multa, no piso mínimo, além de quatro meses e
vinte e um dias de suspensão da habilitação para dirigir veículos.
O regime prisional foi o mais brando
possível e a substituição da sanção carcerária era mesmo cabível
no caso dos autos, pois presentes os requisitos legais para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009678-25.2014.8.26.0624 - Voto no 38.577.
7
Todavia, era possível que ela se operasse por uma sanção
restritiva de direitos e multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o,
do Código Penal. Optando pela substituição por duas penas
restritivas de direitos, forma mais gravosa, o douto magistrado
sentenciante deveria ter fundamentado sua escolha. Como não o
fez, cabe substituir uma delas, qual seja, a de prestação
pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para os fins acima expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena-base imposta pelo
delito de embriaguez ao volante ao mínimo legal, sem reflexo
no montante final, bem como para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -